Tribunal: STF
Processo: HC 240178
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição 47284/2024 (evento 13).



    Em 25.4.2024, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Para tanto, por intermédio da referida petição, apontou a existência de omissão quanto ao real pedido do writ.



    De fato, extrai-se dos autos que a Defesa objetiva a admissibilidade do agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.519.246/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus. Contudo, quanto ao mérito, mantenho a decisão das instâncias anteriores pelos fundamentos que seguem.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Stefano Soares do Carmo contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.519.246/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 3).



    O Tribunal local ratificou integralmente a sentença condenatória (evento 4). Na sequência, a Defesa interpôs recurso especial e impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Contra a decisão da origem de inadmissibilidade do especial, foi interposto agravo em recurso especial. A Presidente da Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ, uma vez não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ato contínuo, impugnada a decisão, o Ministro Relator do STJ, por meio de decisão monocrática, julgou prejudicado agravo regimental, rejeitou embargos de declaração e reputou prejudicado novo agravo regimental, à consideração de que o AREsp consistia em mera reiteração do HC 844.622/STJ. 



    No presente writ, o Impetrante alega a obstrução de acesso do paciente à prestação jurisdicional, porquanto inviabilizado o julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Relator. Assevera que o exame do recurso especial não pode ser preterido pela análise do habeas corpus. Argumenta que “o r. Acórdão do TJ/SP contrariou leis federais em plena vigência, especificamente artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP e o artigo 387, § 2º, do CPP. Desta forma, era de rigor o conhecimento dos recursos defensivos e o julgamento do mérito do Recurso Especial”. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto condenatório para afastar o tráfico privilegiado, uma vez amparada na quantidade de drogas apreendidas. Pontua a ausência de fundamentação apta a sustentar a imposição do regime inicial fechado. Requer a concessão da ordem, “para que o colegiado do STJ seja instado a julgar o recurso defensivo, independentemente de o seu objeto já ter sido apreciado pelo relator, ora autoridade coatora, via Habeas Corpus”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Com efeito, verifico que os pleitos veiculados no presente recurso já foram objeto do HC n. 844.622/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça e também atribuído a este relator, tendo sido denegada a ordem referente aos pedidos de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, de incidência do instituto da detração previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, constata-se que o presente recurso é mera reiteração do HC n. 844.622/SP. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental.” 



    Como se vê, a Defesa busca a admissibilidade de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Na ocasião, julgou-se prejudicado o agravo regimental por constituir-se o AREsp mera reiteração de habeas corpus em que já apreciadas as matérias impugnadas.



    Presente o contexto, reputo incabível o habeas corpus, porquanto este Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que “O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus” (HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2014).



    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos em Tribunais Superiores não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Nesse prisma, “é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)” (HC 237.007-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior” (HC 215.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). No mesmo sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’.”(HC 233.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    De outro lado, registro que as matérias trazidas nestes autos, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado e à fixação do regime prisional, não foram debatidas na instância anterior. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De qualquer maneira, não observo nos autos situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte hábeis à concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese, verifico que as instâncias anteriores afastaram o reconhecimento do tráfico privilegiado, “tendo em vista que as circunstâncias da prisão, notadamente a relevante e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos tanto na casa do acusado quanto no veículo por ele utilizado, na forma de eppendorfs e também na forma de tijolos, bem como diversos apetrechos, como 10 mil microtubos vazios, caderno de anotações referentes à venda e distribuição nos pontos de drogas, demonstram que o réu estava envolvido com a atividade criminosa organizada, tendo relevante papel na empreitada criminosa, como apontado pelos agente policiais (sua função era embalar, pesar e distribuir drogas nas biqueiras da região), estando tais circunstâncias em descompasso com o traficante ocasional e com o benefício do tráfico privilegiado. Ademais, em poder do réu havia balança de precisão, milhares de microtubos vazios, caderno de anotações e outros apetrechos comumente utilizados por traficantes organizados e que precisam prestar contas para seus superiores, procedendo à divisão idêntica das porções, o que demonstra a existência de organização na pirâmide criminosa da qual ele faz parte” (evento 3). 



    Já o regime prisional fechado, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal, foi definido “Diante da pena aplicada e das desfavoráveis circunstâncias judiciais que ensejaram aumento da pena-base” (evento 3).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente